Tribunal: TJDFT
Processo: 0001953-77.2012.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, reconheceu, de ofício, a ocorrência de prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 771, caput e parágrafo único, e art. 921, § 5o, todos do Código de Processo Civil.
2. A Portaria Conjunta n. 73/2010 (posteriormente revogada pela Portaria Conjunta n. 23/2019) previa a extinção de execuções paralisadas em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis, bem como a expedição de certidão de crédito ao credor, que o habilitaria a retomar a execução, mediante o desarquivamento dos autos, independentemente de novo recolhimento de custas processuais. A referida norma previa, ainda, que a certidão não impediria o conhecimento, de ofício, de questões de ordem pública – como a prescrição, por exemplo –, depois de retomada a execução.
3. Ausente prejudicialidade externa a demandar a necessidade de trânsito em julgado das ações envolvendo as partes para o prosseguimento da execução, não retomada por inércia do exequente, não há se falar em suspensão do prazo prescricional de cinco anos (art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil e na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal). 3.1. Tampouco deve incidir a suspensão prevista no art. 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil (com a redação conferida pela Lei no 14.195/2021), por força do princípio tempus regit actum. 3.2. Transcorridos mais de cinco anos entre a extinção do cumprimento de sentença, com base na Portaria Conjunta n. 73/2010, e a retomada da execução, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.